Tribunal: TJDFT
Processo: 0748148-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRISÃO DOMICILIAR. FILHA MENOR DE 12 ANOS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, presa em flagrante pela suposta prática do crime de mercancia ilegal de entorpecentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais para a manutenção da segregação cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Mantém-se a decisão que decretou a custódia cautelar para garantia da ordem pública, com fundamento na reincidência específica da paciente, com risco concreto de reiteração delitiva.
4. Inviável a concessão de prisão domiciliar à paciente, genitora de criança menor de 12 (doze) anos de idade, uma vez que não comprovada a imprescindibilidade desta aos cuidados da infante.
IV. DISPOSITIVO
5. Ordem conhecida e denegada.
Dispositivo legal citado: CPP, art. 312 e art. 313, inciso I.